Tribunal: TJES
Processo: 0005056-11.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005056-11.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO ALVES PORTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 619 DO CPP. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. ACÓRDÃO QUE APRECIOU TODAS AS QUESTÕES ATINENTES À LIDE E DECIDIU COM APOIO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTE. MERA IRRESIGNAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.
No que se refere à alegação de existência de
erro material,
o recurso merece provimento, para que passe a constar que a declaração
“
o denunciado José Manoel era sempre o mentor intelectual dos crimes praticados pelo grupo, enquanto o réu Fábio cuidava da
parte operacional”,
foram dadas por JULIANO CÉSAR DA SILVA BANDEIRA (fls. 166/170).

2.
Houve a devida manifestação, sobre as questões que conduziram ao desprovimento do recurso de apelação, especialmente, quanto à competência do Tribunal do Júri, para solucionar as controvérsias relacionadas ao
animus
e qualificação, das supostas condutas, e existência de provas da materialidade e autoria dos crimes, produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que se reputou serem lícitas e suficientes, a corroborar, a pronúncia.

3.
Conforme consolidada jurisprudência das Cortes Superiores, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão, ou ofensa à legislação infraconstitucional, o resultado diferente do pretendido pela parte.

4
.
As alegações da defesa, acerca da existência de omissão, se consubstanciam em mera irresignação, e pretensão de rediscussão das matérias, eis que, a conclusão adotada, pelo Colegiado, foi contrária aos interesses da defesa, hipótese inadmitida pela jurisprudência. Precedente do STJ.

5.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS,
para sanar erro material
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005056-11.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO ALVES PORTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIUS ANDRE MENDONCA CABALLERO - ES7228

VOTO

Trata
m
-se de
e
mbargos de declaração
interpostos por
FÁBIO ALVES PORTO
,
em face do v. acórdão, Id. 8586286, que deu parcial provimento ao recurso de apelação, interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, para acolher preliminar suscitada
pela defesa, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, e julgar extinta a punibilidade do réu, com relação ao crime de associação criminosa, com fulcro nos arts. 110 (redação anterior à Lei 12.234/2010), c/c 109, inc. V, ambos, do Código Penal.

A defesa sustenta
que o acórdão possui
erro material,
e
é omisso,
por não ter apreciado a tese de
“impossibilidade de reconhecimento, pelos jurados, da qualificadora de cunho objetivo” (Id. 8641992).

No que se refere à alegação de existência de
erro material,
o recurso merece provimento, para que passe a constar
que a declaração
“
o denunciado José Manoel era sempre o mentor intelectual dos crimes praticados pelo grupo, enquanto o réu Fábio cuidava da
parte operacional”,
foram dadas por JULIANO CÉSAR DA SILVA BANDEIRA (fls. 166/170).

Indo adiante, não prospera a tese de existência de omissão.

O
s pedidos, formulados no recurso de apelação, se resumiram à anulação da sentença, com submissão do réu a novo júri, e afastamento da negativação do vetor da culpabilidade, quando da 1ª fase da dosimetria (Id. 6341121).

E
reexaminando o acórdão,
verifiquei que
houve a devida manifestação sobre as questões que conduziram ao desprovimento do recurso, especialmente, quanto à
competência do Tribunal do Júri para solucionar as controvérsias relacionadas ao
animus
e qualificação das supostas condutas; e
xistência de provas da
materialidade e autoria dos crimes
, que se reputou serem lícitas e suficientes a corroborar a pronúncia,
e adequação da pena aplicada
.

Outrossim
, conforme consolidada jurisprudência das Cortes Superiores, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão, ou ofensa à legislação infraconstitucional, o resultado diferente do pretendido pela parte
1
.

Desse modo, as
alegações da defesa, acerca da existência de omissão, se consubstanciam em
mera irresignação,
e
pretensão de rediscussão
das matérias, eis que, a conclusão adotada, pelo Colegiado, foi contrária aos interesses da defesa, hipótese inadmitida pela jurisprudência
2
.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e

DOU PARCIAL
PROVIMENTO aos e
mbargos de declaração,
para
sanar
erro material
.

A finalidade de prequestionamento se mostra cumprida, nos termos do disposto no art. 1.025 do CPC
3
, cumulado com o
art.
3º do CPP
4
.

É como voto.

1
STJ - EDcl no REsp: 2015401 RS 2022/0225514-4,
Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgamento: 13/3/2023,
T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 15/03/2023.

2
) 1. A mera pretenso de reviso do julgamento no se coaduna com a via integrativa. Inexiste omisso a ser sanada, mas mero descontentamento da parte com o resultado. Carter protelatrio dos embargos de declarao. (. (EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.925.219/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seo, julgado em 14/12/2022, DJe de 20/12/2022).

3
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

4
Art. 3º. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao parcial provimento dos EMBARGOS